Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734723-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ VALTER KERN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão deste Relator que determinou a suspensão deste recurso até a solução do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.17 (ID 32939700). Em suas razões, o Agravante, em suma, alega que o IRDR no 17 somente pode ser aplicado para suspender as ações em que o consumidor figure no polo PASSIVO, o que não ocorre nos autos, pois o consumidor é o polo ATIVO do processo na origem, vez que é o beneficiário do direito reconhecido na ACP no 94.008514- 1. Logo, precisou ingressar com ação judicial para obtenção e apuração de seu valor, haja vista a condenação da ACP ser genérica. Contrarrazões não apresentadas (ID 34897705). DECIDO. Inicialmente, em atenção ao disposto no Art. 265, §3o, do Regimento Interno do TJDFT, exerço a retratação e, portanto, deixo de submeter o recurso à apreciação desta Turma Cível. Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão deste Relator (ID 32939700) que determinou a suspensão deste recurso até a solução do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.17. Eis o teor da decisão impugnada proferida monocraticamente por esta Relatoria que ora transcrevo in verbis: Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ VALTER KERN em face de Banco do Brasil S/A, ante a Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0734137-60.2021.8.07.0001, declinou de oficio da competência para processar e julgar o feito. Em Decisão de ID 31698114, foi deferida a atribuição de efeito suspensivo e determinado que oficie-se para que preste as informações, especialmente quanto a eventual submissão da controvérsia ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.17. Em Oficio entre Órgãos Julgadores de ID 31917955, foi comunicado que, é o caso, de se aguardar, além do resultado do Agravo, o julgamento do IRDR, pois a questão é a mesma a ser definida no IRDR 17. Encontra-se pendente de julgamento, no âmbito deste TJDFT, o IRDR no 17, cuja questão a ser definida é a seguinte: "Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa". Diante do exposto, nos termos do art. 313, IV do CPC, determino a suspensão deste recurso até a solução do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.17. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.”, encontrando-se submetida a julgamento, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0702383- 40.2020.8.07.0000 (IRDR 17). Esclareça-se que a demanda originária do presente feito versa sobre relação de consumo. Contudo, NÃO está afetado ao IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17, pois a consumidora figura no polo ativo da demanda e o referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas abrange apenas os declínios de competência de ofício, para o domicílio do consumidor, quando ele figurar no polo passivo. Ademais, o referido IRDR já fora julgado, fixando-se a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Posto isso, com base no art. 1.021, § 2o do CPC e no art. 265, § 3o do RITJDFT, RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (ID 32939700), e, consequentemente, determino o prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos concluso para julgamento. Brasília, 19 de maio de 2022 11:45:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador